Tribunal: STF
Processo: Rcl 11749
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 77/DF – LIMINAR – VIGÊNCIA EXAURIDA – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. Exaurida a vigência de medida acauteladora em arguição de descumprimento de preceito fundamental, torna-se insubsistente a eficácia vinculante a viabilizar o manuseio da reclamação.